Tribunal: TJDFT
Processo: 0702141-91.2019.8.07.0008
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. CONDOMÍNIO IRREGULAR. NATUREZA JURÍDICA. CONDOMÍNIO DE FATO OU ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. EQUIPARAÇÃO À SOCIEDADE DESPERSONALIZADA. TAXAS DE MANUTENÇÃO. COBRANÇA. VIABILIDADE. CONDIÇÃO. ADESÃO DO TITULAR DE UNIDADE AUTÔNOMA OU ANUÊNCIA COM A COBRANÇA (RESP no 1.280.871 – SP). ANUÊNCIA DO TITULAR. ADESÃO E AUTORIZAÇÃO EXPRESSAS PATENTEADAS. FRAÇÃO CEDIDA À ATUAL DETENTORA. TRANSMISSÃO DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES PERTINENTES AO IMÓVEL. NOVA ADESÃO. DESNECESSIDADE. GÊNESE DA OBRIGAÇÃO EVIDENCIADA. RESIDÊNCIA NA FRAÇÃO. FRUIÇÃO DOS SERVIÇOS FOMENTADOS. DEVER DECORRENTE DO FATO ASSOCIATIVO. INADIMPLÊNCIA. TITULAR DE FRAÇÃO AUTÔNOMA. ASSIMILAÇÃO. CONDENAÇÃO. IMPERATIVO LEGAL. COMPREENSÃO. PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS. PRETENSÃO RECONVENCIONAL. ANULAÇÃO DE REUNIÃO ASSEMBLEAR QUE MAJOROU AS TAXAS. IMPOSSIBILIDADE. VALIDADE DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. REGRAMENTO CONDOMINIAL. PUBLICAÇÃO. QUÓRUM. APROVAÇÃO. INVALIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS. ENCARGO ATRIBUÍDO À RÉ. ÔNUS NÃO REALIZADO. MAJORAÇÃO DAS TAXAS CONDOMINIAIS. LEGITIMDIADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO CONCEDIDO À RÉ. PARTE. RENDIMENTOS SUBSTANCIAIS E RESIDÊNCIA EM LOCAL VALORIZADO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO. INFIRMADA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. INOCORRÊNCIA. BENEFÍCIO REVOGADO. APELO DA RÉ DESPROVIDO. PEDIDO RECONVENCIONAL REJEITADO. RECURSO DO AUTOR. PROVIMENTO. PEDIDO INTEGRALMENTE ACOLHIDO. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (NCPC, ART. 85, §§ 2o E 11). VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDIMENSIONAMENTO E MAJORAÇÃO (CPC, ART. 85, §§ 2o E 11).
1. O objetivo teleológico da gratuidade de justiça é funcionar como instrumento destinado a materializar o mandamento constitucional que assegura o livre acesso ao judiciário, contribuindo para que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja subtraída da apreciação do órgão jurisdicional competente para elucidar o conflito de interesses estabelecido e restabelecer o equilíbrio jurídico e a paz social, estando o benefício endereçado somente a quem não pode reclamar a tutela jurisdicional sem a isenção dos emolumentos devidos, sob pena de sacrificar sua própria mantença e da sua família.
2. A parte que aufere remuneração líquida, abatidos os descontos compulsórios e voluntários implantados em sua folha de pagamento, de expressivo alcance pecuniário e não ostenta situação pessoal apta a induzir que padece de descontrole em suas finanças pessoais, não se emoldura na previsão legal que regula a concessão da gratuidade de justiça, ensejando que, conquanto firmando declaração de pobreza, lhe seja negado o benefício, uma vez que a presunção que emerge desse instrumento é de natureza relativa, cedendo diante de elementos que desqualificam o nele estampado e evidenciam que seu firmatário não carece da gratuidade judiciária como condição para o exercício do direito subjetivo de ação que o assiste.
3. Ao juiz, defronte elementos que desqualificam a presunção de legitimidade da declaração de pobreza firmada pela parte, está autorizado negar ou revogar a gratuidade de justiça que anteriormente fora concedida de molde a resguardar que a benesse seja assegurada somente ao litigante que efetivamente não está em condições de suportar os custos da ação em que está envolto sem prejuízo do custeio de suas despesas cotidianas, prevenindo a fruição ilegítima da salvaguarda por quem não se enquadra nessa situação (CPC, art. 99, §§ 2 e 3o).
4. Os “condomínios irregulares” redundaram na germinação de efeitos e conflitos que, ante sua relevância e alcance social, não podiam ficar à míngua de modulação judicial, ensejando a inexorabilidade dos fatos e a missão confiada ao Judiciário de resolver os conflitos sociais a suplantação do formalismo e que passassem a merecer o mesmo tratamento dispensado às sociedades despersonalizadas, culminando com o reconhecimento de que estão revestidos de capacidade e legitimação para estar em Juízo ativa e passivamente para a cobrança de encargos eventualmente inadimplidos.
5. A origem e destinação da entidade criada sobrepujam a denominação que lhe fora conferida como parâmetro para delimitação da sua natureza jurídica, resultando que, ainda que lhe tenha sido conferida a denominação de associação ao ser criado, se efetivamente está destinado à administração das áreas comuns compreendidas no loteamento e fomento de serviços aos detentores das unidades que o integram de forma indistinta, essas inferências determinam que lhe seja conferida a natureza de condomínio irregular, que, desprovido de regular constituição, merece ser tratado como sociedade despersonalizada.
6. Conquanto não se afigurando viável se lhe dispensar o mesmo tratamento conferido ao condomínio regularmente constituído, ao qual é resguardado o direito de exigir de todos os titulares das unidades que os integra o pagamento das taxas legitimamente aprovadas em assembleia, independentemente de qualquer manifestação ou adesão, porquanto deriva a obrigação da lei, germinando em face da coisa detida em condomínio (CC, art. 1.336; Lei no 4.591/64, arts. 7o e 8o), a cobrança de taxas pelo condomínio de fato e/ou associação de moradores dos titulares das unidades que o integram, guardando subserviência ao fato de que somente a lei e o contrato são fontes de obrigação, é condicionada à adesão dos titulares ao quadro de associados ou de anuência com a cobrança, conforme firmado pela Corte Superior em sede de julgamento realizado sob o formato dos recursos repetitivos (REsp no 1.280.871).
7. Assimilando que efetivamente é detentora de unidade autônoma situada no perímetro do loteamento do qual germinara o condomínio de fato ou associação de moradores por ser cessionário dos direitos possessórios relativos ao imóvel cedido, no qual reside e está compreendido no perímetro do condomínio irregular, o fato de ter a cedida ofertado expressa manifestação de anuência, a par de despicienda, configura pressuposto para sua responsabilização pelas taxas geradas pelos serviços fomentados.
8. O entendimento firmado pelas Cortes Superiores no sentido de encerrar pressuposto para que o associado seja obrigado a concorrer para as contribuições sociais advindas de associações de moradores a prévia adesão ao quadro de associados, mediante exercício de modulação e aplicação do “distinguishing”, não se conforma com a situação em que a associação derivara de loteamento irregular e encerra verdadeiro condomínio horizontal, assinalando-se em tudo a entidade condominial e fomentando serviços que lhe são típicos, como sucede com os chamados “condomínio irregulares” que subsistem no âmbito do Distrito Federal, legitimando a constatação da subsistência de distinção de situações de fato o afastamento das teses estratificadas e a responsabilização do detentor e morador de unidade autônoma inserida no perímetro do parcelamento pelo pagamento das taxas direcionadas indistintamente a todos os associados/condôminos.
9. Cuidando-se de obrigação cuja gênese decorrera do fato associativo marcado pela irregularidade da constituição condominial, mas que, face aos serviços fomentados e usufruídos pelo condômino, faz ressoar legítima a cobrança dos encargos deles decorrentes, sobressai inaplicável a inovação legislativa traduzida pela Lei no 13.465/2017, porquanto o novel diploma, ao regular a questão, inclusive a equipara os condomínios horizontais ao condomínio edilício, nada mais fizera senão fornecer substrato normativo à regularização administrativa local das situações de fato já observadas, em que houvera o indevido parcelamento do solo urbano, o que difere, em juízo de distinção e subsunção, da hipótese.
10. Cumprindo os necessários requisitos ao reconhecimento de sua subsistência quanto ao plano de validade, tendo sido precedida de formal e eficaz convocação e, lado outro, carecendo de quórum especial à aprovação do que lá restara decidido, não tendo a associada arguente evidenciado que as exigências estatutárias não foram observas, inviável o acolhimento da pretensão reconvencional que se direcionara à anulação da assembleia de moradores havida e por meio da qual a majoração das taxas condominiais restara aprovada, cuidando-se, ademais, do legítimo exercício de modulação da contraprestação a ser paga pelos moradores diante dos serviços que lhes são fomentados (CPC, art. 373, I e II).
11. Editada a sentença e aviados os apelos sob a égide da nova codificação processual civil, o provimento dum recurso e o desprovimento do outro, resultando no acolhimento integral da pretensão autoral e na rejeição do pleito reconvencional, implica o redimensionamento dos encargos decorrentes da sucumbência, com a majoração dos honorários advocatícios imputados à parte que sucumbira, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (CPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
12. Apelos conhecidos. Recurso da ré desprovido. Apelo do autor provido. Sentença reformada. Unânime.